Tribunal: CARF
Processo: 10725.001055/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001055/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO HENRIQUE SOARES FURLANI E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN.
Todavia, a exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 11-21.513, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/REC) que julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001055/2005-38
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.810 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001055/2005-38

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 25/31, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2001,
relativo ao imóvel denominado “Fazenda Boa Sorte”, localizado no município de Laje
do Muriae - RJ, com área total de 605,00 ha, cadastrado na SRF sob o n° 1.170.743-7,
no valor de R$ 2.495,90 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa
centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
31/08/2005, perfazendo um crédito tributário total de R$ 6.116,70 (seis mil cento e
dezesseis reais e setenta centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2001
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do ITR, fl. 27, a fiscalização apurou a seguinte infração:
a) exclusão, indevida, da tributação de 244,0 ha de área de preservação permanente.
3. A exclusão indevida, conforme demonstrativo Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 26, tem origem na apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
protocolado no Ibama fora do prazo legal.
4. O Auto de Infração foi postado nos correios, tendo o contribuinte tomado ciência em
07/10/2005, conforme AR de fl. 34.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de fls.
39/58, em 31/10/2005, alegando em síntese:
I - que “a única irregularidade cometida pela contribuinte, nada mais é que o atraso na
entrega do Ato Declaratório Ambiental, no órgão competente receptor que é o Ibama”.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, no prazo de seis meses, contado da data
da entrega da DITR.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Cientificado o sujeito passivo em 08/04/2008 (efl. 77), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 06/05/2008 (e-fls. 73 e ss), repisando os termos da impugnação.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.810 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001055/2005-38

Trata-se de auto de infração lavrado, referente ao Imposto Territorial Rural,
Exercício 2001 (e-fls. 28/34), em decorrência da glosa dos valores declarados a título de Área de
Preservação Permanente, onde foi declarada uma área de preservação permanente de 244,0 ha.
Alega o Recorrente que a única irregularidade cometida pela contribuinte, nada
mais é que o atraso na entrega do Ato Declaratório Ambiental, no órgão competente receptor que
é o IBAMA, fato este que não pode tornar uma área de preservação permanente em área
tributável.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente, é posição majoritária no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da APP, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.810 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001055/2005-38

Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.810 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001055/2005-38

O primeiro ponto a se destacar é que laudo técnico apresentado pelo contribuinte
(e-fls. 83/90), para efeito de comprovação de tal área é de agosto de 2005, de forma que não se
presta a atestar a situação do imóvel no exercício de 2001, objeto do presente lançamento,
Noutro giro, referido laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer
documentação de suporte que demonstre suas conclusões. Tampouco foi apontado qualquer
outro elemento que especifique as características de tais áreas, que justifiquem seu
enquadramento como área de preservação permanente. De fato o referido laudo limita-se a
informar, em item denominado 2 - MEDIDAS (fl. 84), a existência de 54.26.5 ha de área de
preservação permanente, sem qualquer outra remissão a tal área em todo o levantamento. Área
esta que seria muito inferior ao 244,0 ha declarados pelo autuado.
Conforme se verifica, além da grande discrepância de valores, trata-se de
afirmação sem qualquer detalhamento que pudesse indicar em qual dos diversos incisos do art.
11, acima reproduzido, se enquadraria a alegada APP. Há necessidade de indicação mais
específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadram,
considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc. II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965), também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante
previsão nele contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada,
devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 97
DF CARF MF
Original